Tribunal: STJ
Processo: 0030960-50.2006.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2163867 - AL (2024/0303185-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL
RECORRIDO
: CIDETE CAVALCANTI DE MELO
RECORRIDO
: ANACI CALHEIROS LEITE
RECORRIDO
: HENRIQUE DE VICQ NORMANDE
RECORRIDO
: JOAO LUIS SILVA FARIAS
RECORRIDO
: JOSEALDO TONHOLO
RECORRIDO
: MARIA DENILDA MOURA
RECORRIDO
: MARIA
DO
SOCORRO
AGUIAR
DE
OLIVEIRA
CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ GAMELEIRA FONSECA CAVALCANTE -
AL006088
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO
COMPENSAÇÃO DO ÍNDICE DE 28,86% COM
PRO JUDICATO.
REAJUSTES CONCEDIDOS PELAS LEIS N. 8.622/93 E 8.627/93.
OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Recurso especial interposto pela Universidade Federal de
Alagoas – UFAL com fundamento no
,
, da Constituição
art. 105, III a
Federal.
II - O ente público opôs embargos à execução alegando a
compensação do reajuste de 28,86% com os reajustes concedidos pelas Leis
n. 8.622/93 e 8.627/93, sendo atribuído valor à causa de R$ 2.478.371,74
(dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e um
reais e setenta e quatro centavos) em junho de 2006.
III - Tribunal Regional Federal da 5a Região rejeitou os
embargos à execução, sob o fundamento de que a compensação do índice
com reajustes posteriores às Leis n. 8.622/93 e 8.627/93 ofenderia a coisa
julgada. Fixou os juros de mora em 1% ao mês e arbitrou honorários de
sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV - O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso
especial da UFAL para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que se manifestasse sobre as questões suscitadas nos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51477730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/10/2025 09:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: c1321542-43ea-4009-8a19-587a7e875ab9

V - O TRF5 conheceu dos embargos de declaração sem efeitos
infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.
VI - A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no
acórdão recorrido acerca da ocorrência de preclusão
teria
pro judicato
necessariamente que passar pela revisão de todo o conjunto fático-
probatório apresentado
VII - O acórdão recorrido manteve a impossibilidade de
compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos pelas Leis
n. 8.622/93 e 8.627/93, sob o fundamento de que tal abatimento, não
previsto no título executivo, violaria a coisa julgada.
VIII - Eventual análise de ofensa ou não à coisa julgada esbarra
no óbice da Súmula n. 7/STJ.
IX - Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51477730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/10/2025 09:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: c1321542-43ea-4009-8a19-587a7e875ab9

RECURSO ESPECIAL No 2163867 - AL (2024/0303185-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL
RECORRIDO
: CIDETE CAVALCANTI DE MELO
RECORRIDO
: ANACI CALHEIROS LEITE
RECORRIDO
: HENRIQUE DE VICQ NORMANDE
RECORRIDO
: JOAO LUIS SILVA FARIAS
RECORRIDO
: JOSEALDO TONHOLO
RECORRIDO
: MARIA DENILDA MOURA
RECORRIDO
: MARIA
DO
SOCORRO
AGUIAR
DE
OLIVEIRA
CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ GAMELEIRA FONSECA CAVALCANTE -
AL006088
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO
COMPENSAÇÃO DO ÍNDICE DE 28,86% COM
PRO JUDICATO.
REAJUSTES CONCEDIDOS PELAS LEIS N. 8.622/93 E 8.627/93.
OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Recurso especial interposto pela Universidade Federal de
Alagoas – UFAL com fundamento no art. 105, III, , da Constituição
a
Federal.
II - O ente público opôs embargos à execução alegando a
compensação do reajuste de 28,86% com os reajustes concedidos pelas Leis
n. 8.622/93 e 8.627/93, sendo atribuído valor à causa de R$ 2.478.371,74
(dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e um
reais e setenta e quatro centavos) em junho de 2006.
III - Tribunal Regional Federal da 5a Região rejeitou os
embargos à execução, sob o fundamento de que a compensação do índice
com reajustes posteriores às Leis n. 8.622/93 e 8.627/93 ofenderia a coisa
julgada. Fixou os juros de mora em 1% ao mês e arbitrou honorários de
sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV - O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso
especial da UFAL para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que se manifestasse sobre as questões suscitadas nos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50560741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: f633fd73-808b-4ac0-833c-3301d6ed4f11

V - O TRF5 conheceu dos embargos de declaração sem efeitos
infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.
VI - A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no
acórdão recorrido acerca da ocorrência de preclusão
teria
pro judicato
necessariamente que passar pela revisão de todo o conjunto fático-
probatório apresentado
VII - O acórdão recorrido manteve a impossibilidade de
compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos pelas Leis
n. 8.622/93 e 8.627/93, sob o fundamento de que tal abatimento, não
previsto no título executivo, violaria a coisa julgada.
VIII - Eventual análise de ofensa ou não à coisa julgada esbarra
no óbice da Súmula n. 7/STJ.
IX - Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Universidade Federal de Alagoas
– UFAL com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal.
a
Na origem, o ente público opõe embargos à execução alegando a
compensação do reajuste de 28,86% com os reajustes concedidos pelas Leis n. 8.622/93
e 8.627/93, com valor da causa atribuído em R$ 2.478.371,74 (dois milhões,
quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e quatro
centavos), em junho de 2006.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região rejeitou os embargos à execução
em acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
SENTENÇA EM AÇÃORESCISÓRIA. ÍNDICE DE 28,86%. REPOSICIONAMENTOS
DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR ÀS LEIS 8..622/93 E 8.627/93.
COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. DEMANDA AJUIZADA ANTES DA
MEDIDAPROVISÓRIA 2.180/01. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.
1. Se o título judicial concedeu o aumento vencimental de 28,86%, mas não adotou
como parâmetro a decisão proferida pelo STF nos EDROMS 22.307-7/DF, nem determinou
sua compensação daquele índice com os reajustes posteriores às Leis 8.622/93 e 8.627/93,
tal abatimento não pode ser realizado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa
julgada. Precedentes do STF e do STJ.
2. Nas ações ajuizadas antes da vigência da MP 2.180-35/01, que introduziu o art. 1.°-
F na Lei 9.494/97, devem ser aplicados juros de mora de 1% ao mês.
Documento eletrônico VDA50560741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: f633fd73-808b-4ac0-833c-3301d6ed4f11

3. Honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00, com base nos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 20, §§ 3.° e 4.°, do CPC.
4. Embargos à execução rejeitados.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Os autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao
recurso especial da UFAL para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se manifeste sobre as questões suscitadas nos embargos de declaração.
Os embargos de declaração foram conhecidos, porém sem efeitos infringentes,
conforme a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TEMA 476 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCENTES DE ENSINO
SUPERIOR. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA
CATEGORIA. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. FATO PASSÍVEL DE INVOCAÇÃO NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO PREVÊ
QUALQUER LIMITAÇÃO AO ÍNDICE. CONHECE DOS EMBARGOS PARA
INTEGRAR AS OMISSÕES APONTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANTIDO INTEGRALMENTE O
ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS - UFAL em face de acórdão que julgou improcedentes os Embargos à
Execução também propostos pela UFAL, no qual alega a necessidade de compensação do
índice de 28,86% com os ganhos decorrentes das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, bem como a
fixação de juros de mora em 0,5% ao mês, com fundamento nos precedentes firmados pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.235.513/AL - Tema 476 e REsp 1086944/SP -
Tema 4 (id. 4050000.39065453).
2. Em suas razões de id. 4050000.39065447, a embargante sustenta que o acórdão
recorrido padeceria de omissão, pois carece de manifestação explícita acerca dos seguintes
tópicos legais e constitucionais: 1) preclusão pro judicato (artigo 463 CPC/73); 2)
incompetência absoluta da Turma para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, em virtude da cláusula de reserva do plenário inserta no art. 97 da Constituição
Federal e 3) ausência de manifestação expressa e literal sobre a interpretação dada no
acórdão acerca dos seguintes dispositivos legais: art. 1o, da Lei n° 4.414/64 c/c arts. 1062 e
1063 do CC de 1916.
3. O acórdão proferido pelo Pleno desta Corte Regional apreciou a pretensão aduzida
pela UFAL de compensação do índice de 28,86% com os ganhos decorrentes das Leis n°
8.622/93 e 8.627/93, bem como a pretensão da incidência de juros de mora de 0,5% ao mês.
Eis a ementa do julgado recorrido (id. 4050000.39065453):
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO 'RESCISÓRIA. ÍNDICE DE 28,86%.
Documento eletrônico VDA50560741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: f633fd73-808b-4ac0-833c-3301d6ed4f11

REPOSICIONAMENTOS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR ÀS
LEIS 8.622/93 E 8.627/93. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA.
DEMANDA AJUIZADA ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180/01. JUROS
DE MORA DE 1% AO MÊS.
1. Se o título judicial concedeu o aumento vencimental de 28,86%, mas, não
adotou como parâmetro a decisão proferida pelo STF nos EDROMS 22.307-7/DF,
nem determinou sua compensação daquele índice com, os reajustes posteriores às
Leis 8.622/93 e 8.627/93, tal abatimento não pode ser realizado em, sede de
execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes do STF e do STJ.
2. Nas ações ajuizadas antes da vigência da MP 2.180-35/01, que introduziu o
art. 1.o-F na Lei 9.494/97, devem ser aplicados juros de mora de 1 % ao mês.
3. Honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00, com base nos critérios
de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC.
4. Embargos à execução rejeitados."
4. As razões apresentadas no recurso demonstram que a pretensão da embargante é,
na realidade, de rediscutir os termos do acórdão, não apontando quaisquer dos elementos
próprios aos aclaratórios, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro
material no julgado.
5. Não há que se falar em preclusão pro judicato, uma vez que tanto a decisão
anteriormente proferida pela Vice-presidência, como o acórdão que julgou o agravo
inominado interposto contra a referida decisão, no sentido de reconhecer a possibilidade da
compensação do índice de 28,86% com os ganhos decorrentes das Leis n° 8.622/93 e 8.627
/93, têm natureza interlocutória, resolvendo questão incidental no curso do processo, sem,
contudo, encerrar a lide.
6. Inexiste a alegada similitude com o disposto no art. 463 do CPC de 1973, que
dispõe sobre a sentença que se pronuncia sobre todas as pretensões e encerra a fase
processual. Evidenciada, portanto, a possibilidade de alteração de posicionamento jurídico
da decisão interlocutória. Ademais, contra a referida decisão foram interpostos recursos
pelos Exequentes, os quais permaneceram retidos nos autos, não se tratando, pois, de
matéria transitada em julgado.
7. De igual modo não merece prosperar a arguição de incompetência absoluta da
Turma para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, em virtude da
cláusula de reserva do plenário, visto que o mérito foi resolvido exatamente pelo Pleno do
Tribunal Regional Federal da 5a Região.
8. Por fim, não merece acolhida a alegação de ausência de manifestação expressa e
literal sobre a interpretação dada no acórdão acerca dos seguintes dispositivos legais: art. 1o,
da Lei n° 4.414/64 c/c arts. 1062 e 1063 do CC de 1916. O Pleno se manifestou sobre a
questão suscitada, e considerou que a pretensão percentual dos juros de mora (0,5%) não é
possível no caso em tela, visto que a demanda foi ajuizada anteriormente à entrada em vigor
do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, que fixa os juros moratórios nas ações ajuizadas contra a
Fazenda Pública no patamar de 6%. O posicionamento tem como base o precedente
repetitivo REsp 1086944/SP - Tema 4.
9. Consoante é assente na doutrina e jurisprudência desta e. Corte e das Cortes
Superiores, " O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas
partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção" (EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA50560741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: f633fd73-808b-4ac0-833c-3301d6ed4f11

julgado em
, DJe
). No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.642.727/RJ,
11/6/2015
17/6/2015
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
13/6/2017
20/6/2017
REsp 1.600.906/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/4/2017
2/5/2017
10. O julgado recorrido foi claro ao indicar a impossibilidade da compensação do
índice de 28,86% com os ganhos decorrentes das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93 em razão da
tese firmada no Tema Repetitivo 476 do STJ: "Transitado em julgado o título judicial sem
qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às
autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob
pena de ofender-se a coisa julgada."
11. Destaca-se, por fim, que o supracitado precedente qualificado firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça apreciou recurso da própria UFAL em embargos à execução
decorrentes da mesma ação rescisória, o que evidencia ainda mais sua integral aplicação ao
caso dos autos.
12. Embargos de declaração conhecidos para integrar as omissões apontadas pelo
Superior Tribunal de Justiça, mas sem efeitos infringentes, mantido integralmente o acórdão
embargado.

No presente recurso especial, UFAL aponta violação dos arts. 494, 505 e
535, IV e VI, do CPC2015 e arts. 1o e 3o da Lei n. 8.627/93. Sustenta, em síntese, a
ocorrência de preclusão
, bem como a possibilidade de compensação do
pro judicato
percentual de 28,86% com os reajustes concedidos pelas Leis n. 8.622/93 e 8.627/93.
Não foram presentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Para afastar a tese de ocorrência de preclusão
o acórdão
pro judicato,
recorrido assim foi fundamentado (fl. 779):

Não há que se falar em preclusão pre judicato, uma vez que tanto a decisão
anteriormente proferida pela Vice-presidência, como o acórdão que julgou o agravo
inominado interposto contra a referida decisão, no sentido de reconhecer a possibilidade da
compensação do índice de 28,86% com os ganhos decorrentes das Leis n° 8.622/93 e 8.627
/93, têm natureza interlocutória, resolvendo questão incidental no curso do processo, sem,
contudo, encerrar a lide.
Não há a alegada similitude com o disposto no art. 463 do CPC de 1973, que dispõe
sobre a sentença que se pronuncia sobre todas as pretensões e encerra a fase processual.
Evidenciada, portanto, a possibilidade de alteração de posicionamento jurídico da decisão
interlocutória.
Documento eletrônico VDA50560741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: f633fd73-808b-4ac0-833c-3301d6ed4f11

Ademais, contra a referida decisão foram interpostos recursos pelos Exequentes, os
quais permaneceram retidos nos autos, não se tratando, pois, de matéria transitada em
julgado.

A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no acórdão recorrido
acerca da ocorrência de preclusão
teria necessariamente que passar pela
pro judicato
revisão de todo o conjunto fático-probatório apresentado, a qual poderia até mesmo não
ser suficiente, demandando outras provas. Ocorre que tal atividade probatória é típica das
instâncias ordinárias, sendo vedada nas instâncias extraordinárias, ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ entende que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior
manifestação jurisdicional.
2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de decisum
não recorrido nos autos principais (cumprimento de sentença) em que rechaçado anterior
pleito de fixação de verba honorária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o
Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.046.956/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
5/12/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL.
ÓBICE
DA
SÚMULA
182/STJ
AFASTADA.
PRECLUSÃO
RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Agravo Interno contra decisão da Presidência que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial ante o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente, nas razões do Agravo em
Recurso Especial, apresentou impugnação específica à decisão de fls. 188-196, e-STJ.
Assim, afasta-se o óbice da Súmula 182 do STJ para reconsiderar a decisão agravada,
proferida pela Presidência desta Corte.
3. O firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as questões de
ordem pública podem ser apreciadas originalmente no segundo grau de jurisdição, exceto na
hipótese em que a matéria tiver sido apreciada por decisão fundamentada e não recorrida
(preclusão pro judicato).
4. Outrossim, in casu, o Tribunal de origem consignou que a questão acerca da
possibilidade ou não de fixação de honorários já fora indeferida pelo magistrado de 1o grau,
e que não foi interposto recurso na época contra tal decisão. Ocorrendo, assim, preclusão
quanto ao pedido de fixação de honorários executivos.
Documento eletrônico VDA50560741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: f633fd73-808b-4ac0-833c-3301d6ed4f11

5. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos
fatos e das provas relacionados à causa. É certo asseverar que, na moldura delineada,
infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado a respeito da preclusão
consumativa passa por revisitar o acervo probatório, o que é vedado em Recurso Especial,
consoante a Súmula 7 do STJ.
6. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo julgamento,
conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
(AgInt no AREsp n. 2.350.632/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
9/10/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
505 E 507 DO CPC/2015. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA DECIDIDA NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. NOVA
ANÁLISE. PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo já consignado na decisão agravada, a análise da preclusão pro judicato -
prévia decisão judicial reconhecendo a existência de obrigação de fazer nos autos da própria
execução - demanda, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória,
especialmente a íntegra das decisões e dos acórdãos proferidos nos autos do Agravo de
Instrumento no 0007894-78.2013.4.02.0000 e do Agravo de Instrumento no 0002888-
80.2019.4.02.0000o, bem como das respectivas razões do agravo de instrumento,
procedimento vedado em sede de recurso especial ante o óbice previsto na Súmula no 7/STJ.
2. Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, não se extrai dos fatos
delineados no acórdão recorrido que a existência de obrigação de fazer já teria sido
reconhecida no Agravo de Instrumento no 0007894-78.2013.4.02.0000 e no Agravo de
Instrumento no 0002888-80.2019.4.02.0000o.
3. Desta forma, deve ser mantida a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim
de que seja apreciada a alegada preclusão pro judicato, respeitando-se a jurisprudência desta
Corte, segundo a qual as questões já decididas no curso do processo sujeitam-se à preclusão,
ainda que se tratem de matéria de ordem púbica, não podendo ser novamente apreciadas, em
razão da preclusão pro judicato prevista no art. 505 do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.260.594/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
15/6/2023

Em relação à possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com os
reajustes concedidos pelas Leis n. 8.622/93 e 8.627/93, tem-se que a pretensão recursal
passa pela análise do título executivo formado na ação de conhecimento. Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a
análise de ofensa ou não à coisa julgada importa em reexame do conjunto fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA50560741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: f633fd73-808b-4ac0-833c-3301d6ed4f11

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "não viola a coisa
julgada a interpretação do título judicial conferida pelo magistrado, para definir seu alcance
e extensão, observados os limites da lide" (AgInt no AREsp 1696395/RJ, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, DJe
.
18/12/2020
2. Hipótese em que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a
eventual ofensa à coisa julgada na interpretação do título judicial pelas instâncias de origem,
demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1640417/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
14/09/2021
17/09/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REAJUSTE DA TABELA DO SUS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. QUESTÃO DECIDIDA
NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INVIABILIDADE. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.179.057/AL,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, previsto no art. 543-C do CPC/73, firmou
a tese de que o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido
até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria 1.323/99, que
estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.
2. Todavia, na hipótese dos autos, há determinação expressa no título exequendo
(REsp 422.671/RS), quanto ao termo final de incidência do índice de reajuste de 9,56%,
relativo ao mês de novembro de 1999, razão pela qual não pode ser alterada no âmbito dos
Embargos à Execução, sem ofensa à coisa julgada.
3. Havendo determinação expressa na parte dispositiva do título exequendo quanto ao
termo final de incidência do índice de reajuste, anterior à tese firmada em julgamento
repetitivo, inafastável essa determinação, em face da ocorrência da preclusão consumativa.
4. Ademais, para modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo sobre o limite e o
alcance da coisa julgada na hipótese dos autos, é necessário reexame de provas,
impossívelante o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1767027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
24/05/2021
01/07/2021

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50560741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: f633fd73-808b-4ac0-833c-3301d6ed4f11

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.163.867 / AL
Número Registro: 2024/0303185-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00309605020064050000 200605000086660 200605000309600 2006050003096003 201202458137
309605020064050000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL
RECORRIDO
: CIDETE CAVALCANTI DE MELO
RECORRIDO
: ANACI CALHEIROS LEITE
RECORRIDO
: HENRIQUE DE VICQ NORMANDE
RECORRIDO
: JOAO LUIS SILVA FARIAS
RECORRIDO
: JOSEALDO TONHOLO
RECORRIDO
: MARIA DENILDA MOURA
RECORRIDO
: MARIA DO SOCORRO AGUIAR DE OLIVEIRA CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ GAMELEIRA FONSECA CAVALCANTE - AL006088
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
TERMO
Documento eletrônico VDA51448201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: 66416586-4b30-4ce4-988f-a6dbfa028571

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: 66416586-4b30-4ce4-988f-a6dbfa028571